Tribunal: TJSP
Processo: 0004531-86.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI – Pagamento de vantagem prevista no art. 133 da CE em favor da servidora, com base em enquadramento errôneo feito pela própria Fazenda Estadual – recebimento de boa-fé - erro exclusivo da Administração no enquadramento da função exercida pela

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI – Pagamento de vantagem prevista no art. 133 da CE em favor da servidora, com base em enquadramento errôneo feito pela própria Fazenda Estadual – recebimento de boa-fé - erro exclusivo da Administração no enquadramento da função exercida pela servidora, bem como no cômputo do seu efetivo tempo de serviço – vencimento que guarda natureza alimentar – irrepetibilidade – equívoco atribuível exclusivamente à Administração Pública que não pode prejudicar os interesses de terceiros de boa-fé – aplicação da 11.960/09 para o período posterior ao início de sua vigência – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão parcialmente retratada.